Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime por difamação, absolvendo o querelado com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
2. A apelante alegou que o querelado teria imputado condutas desonrosas perante o Conselho Tutelar, afirmando que ela deixou o filho sozinho em casa para viajar e que sofre de transtorno psiquiátrico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do querelado pelo crime de difamação; e (ii) estabelecer se há dolo específico na conduta do querelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração do crime de difamação exige a imputação de fato ofensivo à reputação da vítima e a presença do dolo específico de difamar (animus diffamandi).
5. Testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram as alegações da apelante de que o querelado teria imputado condutas desonrosas a ela.
6. Não há comprovação nos autos de que o querelado tenha agido com o propósito de macular a imagem da apelante, mas sim que buscou auxílio institucional para resolver a situação envolvendo o filho.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que, sem o dolo específico de ofender, não há crime contra a honra. A mera menção a fatos sensíveis, quando inserida em contexto de conflito familiar e sem intenção difamatória, não configura o tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de dolo específico impede a configuração do crime de difamação, sendo necessária a demonstração do animus diffamandi para a tipificação do delito."
Dispositivos relevantes citados: art. 139 do Código Penal; art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1934525, 0712722-90.2023.8.07.0020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024; Acórdão 1985464, 0718037-36.2022.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.